Tribunal: TCU
Processo: 037.516/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados por força de convênio que teve por objeto a realização do evento Festejos Juninos no Município de Caturité/PB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados mediante convênio, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. julgar irregulares as contas do sr. José Gervázio da Cruz, condenando-o ao pagamento da quantia abaixo relacionada, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: Valor (R$) Data da ocorrência 150.000,00 3/8/2009 9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.3. aplicar ao responsável abaixo arrolado a pena de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, de acordo com o valor indicado: Responsável Valor (R$) José Gervázio da Cruz 26.000,00 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas, quando pagas após seu vencimento, monetariamente, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.7. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.